Tribunal: TJSP
Processo: 1003323-51.2021.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Embargos Declaratórios – Prequestionamento – Decisão que trouxe a fundamentação necessária à conclusão que ali se chegou à unanimidade – Embargos de natureza infringencial – Patente inconformismo – Rejeição dos embargos, por motivado o julgado, sem a necessidade de específica alusão a tudo quanto discutido pelas partes.